Tribunal: TJMT
Processo: 0014371-48.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014371-48.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CARDOSO NETO - CPF: 088.944.851-53 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ROZELI VIEIRA NASCIMENTO CARDOZO - CPF: 812.547.091-34 (EMBARGADO), CONSTRUTORA ARAUJO COELHO LTDA - CNPJ: 15.036.239/0001-99 (EMBARGANTE), FERNANDA MIOTTO FERREIRA - CPF: 880.380.501-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO CELESTINO CARDOSO NETO (EMBARGADO), ROZELI VIEIRA NASCIMENTO CARDOZO - CPF: 812.547.091-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CELESTINO CARDOSO NETO - CPF: 088.944.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014371-48.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: CONSTRUTORA ARAUJO COELHO LTDA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOÃO CELESTINO CARDOSO NETO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível para julgar procedentes os Embargos à Execução n.
0014371-48.2009.8.11.0041 e declarar a inexigibilidade da obrigação contida no

título que subsidia a Execução n. 0008357-58.2003.8.11.0041, por vício de consentimento
e inverter
os ônus

processuais fixados na sentença.

O embargante alega que o aresto é contraditório e omisso, uma vez que considera o embargado como pessoa idosa e afirma que existe prova da coação, quando, segundo o embargante, não existe.

Pede que os
aclaratórios
sejam acolhidos com efeitos modificativos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível para julgar procedentes os Embargos à Execução n.
0014371-48.2009.8.11.0041 e declarar a inexigibilidade da obrigação contida no

título que subsidia a Execução n. 0008357-58.2003.8.11.0041, por vício de consentimento
e inverter
os ônus

processuais fixados na sentença.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“
Para anulação de negócio jurídico é indispensável a demonstração do vício de

consentimento que atingiu a manifestação de vontade do agente.

E a coação psíquica não se presume; para seu reconhecimento devem estar

preenchidos os requisitos elencados no artigo 151 e seguintes do Código Civil, isto é, que a coação seja a

causa determinante do ato; que imprime no coagido um temor justificado; que esse temor se refira a um

dano iminente; que esse dano seja considerável; e que se refira à pessoa do coagido, à sua família ou a seus

bens, todos eles presentes nesta lide.

Ao longo de quase quatro anos a área esteve gratuitamente na posse da apelada,

e o objetivo comum contratual se tornou inviável,
portanto
o loteamento urbano não aconteceria como

esperado, em virtude do
inadimplemento das obrigações contratuais assumidas exclusivamente pela autora.

Contudo, apenas o proprietário do terreno arcou com o ônus decorrente da

frustração das expectativas depositadas no negócio jurídico.

Não é plausível admitir que o credor confesse e
assuma
dívida a que não deu

causa.

Quando já estava com idade avançada e com a saúde frágil, o agora de cujus

assinou o Distrato por receio de a autora se recusar a devolver a área, de valor considerável, o que é

perfeitamente compreensível, pois ela permaneceu ali por longo tempo.

O proprietário não foi remunerado pelo período de vigência do Contrato e nem

pela mora; e não é plausível nem proporcional que livremente ele tenha optado por arcar com o prejuízo pela

inexecução contratual da outra parte.

Os detalhes contidos nos autos revelam que, nessas condições, a simples

devolução do imóvel não correspondeu ao retorno dos contratantes ao status quo ante.

O apelante sofreu desvantagem relevante, o que caracteriza abuso de direito,

pois o Distrato não atende aos requisitos da boa-fé tampouco às formalidades de sua celebração (art. 113 do

Código Civil).

A coação para restituir os R$300.000,00 à apelante atenta contra a

administração da justiça e, consequentemente, não pode amparar a Execução n. 0008357-58.2003.8.11.0041.
”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024